Tribunal: STF
Processo: Rcl 78016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições.



    4. A ADI 6674 manteve esse entendimento.



    5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.